Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014191-97.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILBENE MARIA DE ARRUDA FRANCA - CPF: 314.504.401-00 (JUIZO RECORRENTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SILBENE MARIA DE ARRUDA FRANCA - CPF: 314.504.401-00 (RECORRIDO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO –
LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS
- CONVERSÃO EM PECÚNIA
–
DIREITO À INDENIZAÇÃO – FÉRIAS PROPORCIONAIS -
TERÇO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 14, § 2.o, DO DECRETO ESTADUAL 1317/2003 -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS MANTIDOS -
ADEQUAÇÃO DO
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

1.

Quando o servidor(a) deixa de gozar suas férias e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, e ainda por ocasião da inatividade deixa de ter tal período computado em dobro como tempo de serviço,
faz jus à indenização correspondente
. Raciocínio semelhante se aplica no tocante as licenças-prêmios.

2.

Negar a conversão pretendida seria suprimir o direito que o servidor(a) adquiriu ao gozo das férias e licenças-prêmios, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em enriquecimento ilícito em favor do Estado, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período.

3.

Não se aplica as disposições contidas no § 2.o, do art. 14, Decreto Estadual n.o 1317/2003, porquanto não se refere ao caso de servidor exonerado, consoante estabelecido no “caput” do mencionado artigo, mas sim de servidor aposentando.

4.

Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

5.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira razoável, levando-se em consideração: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, e; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2o, cumulado com os §§3o e 4o, do CPC, quando se tratar de Fazenda Pública.

6.

Adequação dos consectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

P
RIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1014191-97.2018.
8.11.0041

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

Silbene Maria de Arruda França

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
no 014191-97.2018.8.11.0041, ajuizada por
Silbene Maria de Arruda França
, em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado pagar a Autora
o valor integral correspondente a conversão em pecúnia dos 8/12 (oito doze avos) de férias

proporcionais relativas ao período de 13/05/2015 a 29/02/2016, com o respectivo terço constitucional; 02 (dois) meses de licença-prêmio,

referente ao quinquênio de 13/05/2008 a 12/05/2013, tendo por base de cálculo o valor do subsídio auferido no último mês em atividade, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ. Condenou, ainda, o Requerido, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (ID. 87316393).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 87905983
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

trata-se de
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
no 014191-97.2018.8.11.0041, ajuizada por
Silbene Maria de Arruda França
, em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado pagar a Autora
o valor integral correspondente a conversão em pecúnia dos 8/12 (oito doze avos) de férias

proporcionais relativas ao período de 13/05/2015 a 29/02/2016, com o respectivo terço constitucional; 02 (dois) meses de licença-prêmio,

referente ao quinquênio de 13/05/2008 a 12/05/2013, tendo por base de cálculo o valor do subsídio auferido no último mês em atividade, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ. Condenou, ainda, o Requerido, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (ID. 87316393).

Extrai-se dos autos que, Autora
é servidora público estadual (Perita Criminal Oficial - POLITEC), aposentada por meio do ato no
n. 9.142/2016
, de 28 de fevereiro de 2016.

Em síntese, alega na ação de origem que, não foram pagas as férias proporcionas, o terço constitucional e 2 (dois) meses de licença-prêmio.

De início, aponta que pela ficha funcional é possível observar que, as
últimas férias usufruídas são concernentes ao período aquisitivo 13/5/2014 a 12/5/2015.
Logo, como se aposentou antes de completar o ciclo aquisitivo seguinte, lhe é devida a indenização referente ao período 13/5/2015 a 28/2/2016 (10 meses) na proporção de 10/12 avos do seu subsídio.

Afirma que, o próprio Estado reconheceu seu direito ao recebimento de férias proporcionais não usufruídas, no valor de R$19.469,59 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), por meio do Processo Administrativo 159925/2016 (ID13362973 - Pág. 29). O direito ao terço constitucional não foi reconhecido. Entretanto, assevera que o respectivo valor jamais foi pago pelo Estado de Mato Grosso.

Aduz que, e
mbora Decreto Estadual no 1.317/2003, em seu art.14, §2o, restrinja o direito ao recebimento do terço constitucional apenas ao período aquisitivo de férias completo, tal dispositivo não se aplica ao caso, pois contraria garantia constitucionalmente prevista.

Dessa forma, garante que, é
devido o importe de R$5.408,22 (cinco mil, quatrocentos e oito reis e vinte e dois centavos), atualizado até 9/5/2016, mesma data base do valor das férias apurado pelo próprio Estado, a ser acrescido de juros de mora e correção a partir dessa data.

Na sequência, argumenta que, dentre as licenças-prêmios adquiridas, constam um saldo de 64 (sessenta e quatro) dias, que não foram usufruídos.

No tocante, aos consectários legais, requereu a
correção monetária pelo IPCA-E, estimada em $5.686,53 (cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos) e; juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso contestou a ação, discorrendo que a Autora não faz jus à percepção em pecúnia das férias, terço constitucional e licenças-prêmio adquiridas durante a atividade, uma vez que não requereu a fruição destes benefícios no momento oportuno. Secundariamente, aduz que se a Autora tivesse direito a receber qualquer valor, referente à licença prêmio e férias não usufruídas, seria na quantia de R$ 62.302,69 (sessenta e dois mil trezentos e dois reais e sessenta e nove centavos) e, quanto aos juros e correção monetária, seja atendido o disposto no art. 1o-F, da Lei 9494/97 (ID 15316469).

O Magistrado de Primeiro Grau, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme já relatado.

Pois bem.

Feitas essas ponderações, de início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial:

A propósito, veja-se trechos do ato sentencial:

Com efeito, é inquestionável o direito do autor à conversão em pecúnia das férias e licença prêmio adquiridas quando não puder mais usufruí-las, já tendo inclusive o Superior Tribunal Federal se posicionado a respeito:
[...].
Na hipótese, a declaração anexada no ID 15316471 - Pág. 25, emitida pela Gerência de Provimento, Manutenção e Monitoramento, em 09 de fevereiro de 2018, atesta que a autora
não usufruiu
8/12 (oito doze avos)
de
férias
proporcionais relativas ao período de
13/05/2015 a 29/02/2016
e não gozou
06 (dois) meses
de
licença-prêmio,
referentes aos quinquênios de
13/05/2008 a 12/05/2013.

Ainda, o requerido não apresentou prova em sentido contrário, capaz de desconstituir o direito invocado pelo autor.

E como se sabe, a ausência do pedido de gozo do benefício em atividade não afasta o direito da autora, haja vista que o benefício incorpora o patrimônio funcional de cada servidor e, já não mais podendo dele usufruir, em virtude da aposentadoria, a percepção em espécie constitui a única forma de o servidor receber o que lhe é de direito, evitando, assim, o enriquecimento sem causa da administração. Desse modo, tendo a autora implementado os requisitos para a concessão da
licença prêmio
, não tendo a usufruído durante a atividade, lhe é assegurado o direito de converter o benefício em pecúnia, nos moldes do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema. Da mesma forma, o servidor que foi aposentado sem ter usufruído das
férias
, tem direito à sua conversão em pecúnia, acompanhada do respectivo terço constitucional. Assim, faz jus o autor à indenização em pecúnia correspondente aos períodos de férias (incluído o respectivo terço constitucional) e licença-prêmio não gozados, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. [Destaquei].

Sem delongas, cumpre mencionar que,
quando o servidor(a) deixa de gozar suas férias e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, e ainda por ocasião da inatividade deixa de ter tal período computado em dobro como tempo de serviço,
faz jus à indenização correspondente
. Raciocínio semelhante se aplica no tocante as licenças-prêmios.

Negar a conversão pretendida pela Autora seria, então, suprimir o direito que o servidor adquiriu ao gozo das férias e licenças-prêmios, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em
enriquecimento ilícito em favor do Estado
, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período.

Ademais, não fez o Estado de Mato Grosso, prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

A propósito, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635) assim manifestou-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade.
Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.
4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.

(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Convém, ressaltar que, quanto ao argumento levantado pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que
por se tratar de férias proporcionais, não teria direito a Autora em receber 1/3 constitucional, pois, este, somente, é devido quando se completa o período aquisitivo, conforme o disposto no art. 14, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.317, de 11 de setembro de 2003, registro que, não deve prosperar. Isso porque,
verifica-se que a vedação para o recebimento do terço constitucional quando não preenchido o período aquisitivo completo de férias, somente se aplica nas hipóteses de servidor exonerado, veja-se:

Art. 14 O servidor, efetivo ou o exclusivamente comissionado,
quando exonerado do cargo efetivo ou em comissão
perceberá indenização integral das férias vencidas e proporcionais do período de férias incompleto.

[...]

§ 1.o A indenização será com base na remuneração do mês da exoneração.

§ 2. ° Só será devido pagamento do terço constitucional de período aquisitivo de férias completo.”

É certo que, o servidor público quando se aposenta tem o direito de ser indenizado dos períodos de férias vencidas ou proporcionais que deixou de usufruir na atividade, acrescida do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Nesse ponto, vêm a calhar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO PERÍODO PROPORCIONAL DE FÉRIAS EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO JURÍDIDO DO PEDIDO QUANTO ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 14, § 2.o, DO DECRETO ESTADUAL 1317/2003. DEVER CONSTITUCIONAL.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação, em 2016, pleiteando o recebimento de período proporcional de férias (19/02/2013 a 28/01/2014), acrescido do terço constitucional.

2. O ente público, em contestação, reconheceu juridicamente o direito do Recorrente à percepção de férias proporcionais. Todavia, insurgiu-se quanto ao terço constitucional, alegando que tal direito se dá tão somente em relação aos períodos aquisitivos completos, nos termos da legislação pertinente.

3.
Na espécie, verifica-se que não se aplica as disposições contidas no § 2.o, do art. 14, Decreto Estadual n.o 1317/2003, porquanto não se refere ao caso de servidor exonerado, consoante estabelecido no “caput” do mencionado artigo, mas sim de servidor aposentando
.

4.

Ademais, na esteira da atual jurisprudência das Cortes superiores é pacífico o entendimento de que o período de férias não gozadas por servidor aposentado deve ser indenizado acrescido do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

5. Desta forma, não restando comprovado nos autos o pagamento da indenização a título do terço constitucional, faz jus o Recorrente ao seu recebimento.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0500699-26.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/9/2017, publicado no DJE 20/9/2017).

Quanto à verba honorária, vejo que também merece manutenção o ato sentencial, pois, os
honorários sucumbenciais que foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostram
razoável e proporcional à causa posta em lide, conforme artigo 85 do CPC.

Por fim,
no tocante aos juros e correção de mora e honorários determinou o Magistrado de Primeiro Grau:

[...] Quanto aos índices a serem utilizados na atualização dos valores, deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp. 1.495.146-MG
(
julgado em

22/02/2018 - Tema 905
), que, por unanimidade, fixou os índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública nos casos de
créditos referentes a servidores e empregados público [...]

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Com essas considerações,
RETIFICO EM PARTE
, a sentença, apenas para determinar que sobre os valores devidos ao Autor, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021